Tribunal: STF
Processo: ARE 1477768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO. APELO DO IMPETRANTE. PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECENDO A ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS E CONSEQUENTE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PLEITO DE COMPUTO DO PERÍODO ESPECIAL LABORADO COMO POLICIAL MILITAR (15/07/1986 A 14/05/1993), PARA POSTERIOR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SOB O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PRÓPRIA, QUAL SEJA, LEI Nº 1942/54. PRECEDENTES DESTE E TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 30, p. 8):



    “Mas, ao contrário do que deduzido na decisão recorrida é possível a contagem recíproca entre o regime dos militares e do RGPS, pois há autorização legal e constitucional. 



    Diferentemente do fundamentado na decisão recorrida, o disposto no artigo 40 também se aplica aos militares, por expressa previsão da Constituição antes da EC 18/1998; não havendo distinção dos requisitos para a inativação especial dos servidores civis e militares. 



    Assim, a Constituição de 1988 assegura o cômputo diferenciado do tempo a todos os que exercerem atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, seja pelo Regime Geral ou Próprio (civil ou militar)”.



    A Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por concluir pela inaplicabilidade do Tema 942 da sistemática de repercussão geral, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 3-6):



    “O Apelante requer a reforma da decisão de primeiro grau a fim de que os requeridos sejam condenados a emitir a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) constando nela o período de trabalho prestado de 15 /07/1986 a 14/05/1993, quando foi Policial Militar, devendo esse período ser convertido em tempo especial, em razão da natureza especial da atividade exercida no período, para fins de averbação do período como tempo especial (mediante aplicação do fator 1,4) perante o RGPS. 



    Nesse contexto, é necessário esclarecer que o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal na data em que a sentença a quo fora preferida era o de que ‘Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas”. (STF – MI: 1596 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-102 31-05-2013, sem destaque no original)’. 



    Todavia, tal entendimento foi superado, é o que se extrai do julgado no RE 1.014.286/SP ao tratar da matéria aqui controvertida. Diz o Tema 942: “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.”.



    A hipótese discutida nos autos reside sob a aplicação ou não do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, nesse ponto é necessário transcrever a ementa da decisão em questão:



    (...)



    O entendimento acima transcrito não se aplica ao Apelante ante a existência de legislação própria.  (grifei)



    Este ingressou no serviço público na qualidade de policial militar, deixando o serviço público (conforme petição inicial de mandado de segurança mov.1.1) e passondo a exercer a profissão de eletricista. 



    Ocorre que, os policiais militares possuem regramento próprio, qual seja, Lei Complementar nº 51/85, onde é possível inferir que:



    (...)



    Nota-se, portanto, que inexiste omissão legislativa, sendo inviável a utilização da Lei 8.213/91 para o caso em comento, repise-se que somente é possível a utilização da norma supra em caso de omissão legislativa, onde essa passa a ter aplicação subsidiária.”



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2014, grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2015).



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente